Tribunal: TJES
Processo: 5012512-35.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012512-35.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: JORGE CARLOS BARBOZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012512-35.2023.8.08.0030

RECORRENTE: OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA

RECORRIDOS: JORGE CARLOS BARBOZA

RELATORA: JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos ajuizada por JORGE CARLOS BARBOZA, em face de OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA e GROWATT NEW ENERGY BRAZIL LTDA, na qual alega a parte autora, em síntese,
que no dia 14.10.2022 comprou junto a primeira requerida um sistema de energia Fotovoltaica com inversor da marca da segunda requerida, que somente foi instalado em março de 2023. Entretanto, afirma que 23.09.2023, o equipamento parou de funcionar, pelo que entrou em contato com a primeira requerida para relatar o ocorrido e solicitar a assistência técnica e desde esse dia, não teve o seu problema resolvido. Requereu a troca do produto por um novo, bem como ao pagamento do valor despendido com a conta de luz pelo período que o inversor ficou sem funcionar, além de indenização por danos morais.

Em sua defesa, em sede de contestação (ID. 10257519) a requerida
GROWATT NEW ENERGY BRAZIL LTDA
impugnou o pedido de gratuidade de justiça, suscitou a falta de interesse processual e incompetência dos juizados especiais. No
mérito, sustentou que não houve atraso na troca do produto, inexistindo danos morais e materiais a serem indenizados. Requereu a improcedência da pretensão autoral.

Por sua vez, a requerida OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA apresentou contestação (ID.10257527). Também suscitou preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, alegou que prestou toda a assistência necessária, sendo que uma vez constatado o defeito no inversor, providenciou a troca do produto com o fabricante, seguindo o procedimento necessário. Pleiteou pela improcedência da ação.

Em sede de sentença (ID. 10257737) juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em relação ao pedido de troca do inversor do sistema de energia fotovoltaica por um novo, RECONHEÇO A FALTA DE INTERESSE DE AGIR da parte autora em face das partes requeridas, pelo que, JULGO EXTINTO este pedido, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC e com isso REVOGO a liminar concedida no ID 35011791.

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para:

a)
CONDENAR solidariamente as partes requeridas
OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA e GROWATT NEW ENERGY BRAZIL LTDA
., a pagar à parte autora JORGE CARLOS BARBOZA indenização no valor de R$ 1.445,74 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

b)
CONDENAR solidariamente as partes requeridas
OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA e GROWATT NEW ENERGY BRAZIL LTDA
., a pagar à parte autora JORGE CARLOS BARBOZA indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
”

A parte requerida ÔMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA interpôs Recurso Inominado (ID. 10277752). Em suas razões, alegou a ausência de ato ilícito cometido, pois apenas presta um serviço, e não fornece o produto. Entende que não se trata de responsabilidade solidária, tratando-se de culpa exclusiva de terceiro, devendo ser afastada a condenação em seu desfavor. Menciona, ainda, a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados. Assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Por sua vez, a autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões (ID. 10257756), requerendo a manutenção integral da sentença objurgada.

É o que se precisa relatar.

VOTO

Recebo o recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada. Explico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Desta feita, em que pese a alegação de que os fatos narrados pela parte recorrida decorrem de culpa exclusiva de terceiro, tentando direcionar a responsabilidade exclusivamente ao fabricante do produto, tal pretensão não merece prosperar. Isto porque, a recorrente compõe a cadeia de consumo, participando ativamente do fornecimento do produto e do serviço ao consumidor, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária pelos danos causados na falha da prestação dos serviços ou do produto envolvido no serviço contratado, conforme artigos 7º parágrafo único c/c 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca-se que tal responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Assim, considerando que a recorrente responde independentemente da existência de culpa e que além de objetiva a responsabilidade é também solidária, não há que se falar em ausência de responsabilidade da recorrente. Portanto, comungo com o entendimento do magistrado
a quo,
que bem destacou:

“Faço constar que a responsabilidade aqui, além de objetiva, é solidária, entre o estabelecimento indicado para conserto/aquisição da peça (OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA) e a fabricante (GROWATT NEW ENERGY BRAZIL LTDA), nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34 do CDC, diante da parceria comercial estabelecida em que ao certo, há benefícios e privilégios mútuos, sendo que eventuais entraves ocorridos na relação comercial estabelecida entre as partes rés, de forma alguma deveria alcançar o consumidor, ora autor.”

Não obstante isso, ainda que somente um dos integrantes da cadeia produtiva tenha concorrido diretamente para a eclosão dos danos, todos devem cooperar, objetiva e solidariamente, para a sua reparação. Vibrando nesse mesmo pensar, cite-se as seguintes ementas do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. VISTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO.

1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

2. As informações prestadas pelo fornecedor devem ser claras e precisas, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto ou da impossibilidade de sua obtenção em razão da idade do passageiro.

3. A responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, alcança todos aqueles que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.916.433/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)”

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. Relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço.

Precedentes.

3. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela responsabilidade solidária da agravante em relação à entrega do veículo ao consumidor, fundamentando-se na falha da empresa em gerenciar adequadamente as informações necessárias para a formalização da compra e considerando, ainda, sua participação na cadeia de consumo. Nesse contexto, a modificação das conclusões contidas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.163.934/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Sendo assim, saliento que a falha na prestação do serviço restou configurada, pelo fato de que o consumidor aguardou por três meses o reparo do produto, que ocorreu tão somente quando a ação foi ajuizada. Evidente, portanto, o dever da recorrente de indenizar o consumidor, pelos danos materiais e morais suportados, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto à condenação das requeridas à indenização por danos materiais, no valor de R$
1.445,74
, em que pese os argumentos da parte recorrente alegando que estes não restaram devidamente comprovados, não assiste razão, uma vez que as contas de luz foram acostadas à exordial, demonstrando a ausência de compensação de consumo pela utilização de energia solar nas faturas dos meses em que o aparelho não estava funcionando. Ademais, verifico que os cálculos dos danos materiais realizados pelo consumidor não foram devidamente impugnados em momento oportuno, portanto, acertado entendimento do juízo de piso sobre a matéria, vejamos:

“Com base nas faturas do consumo de energia, verifico que de fato, os consumos vieram com valores sem que houvesse a compensação por conta de o equipamento não estar funcionado, fazendo jus o requerente aos valores que pagou a maior (ID 34717706 – 34717715).

As requeridas impugnaram o pedido, no entanto, pelas atividades exercidas pelas demandadas, havia a possibilidade das requeridas alcançar os valores devidos ao autor apenas com base nos elementos constantes dos autos, com a média mensal do consumo de energia nos meses em que o equipamento estava funcionando. Porém, não impugnou os cálculos. Assim, entendo por homologar o valor trazido pela parte autora e condenar as partes rés ao pagamento do valor de R$1.445,74.”

No tocante à alegação de inexistência de danos morais, igualmente não merece acolhimento. A demonstração do dano pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo consumidor, que se viu impedido de usufruir do produto adquirido/serviço contratado, em decorrência da demora da parte requerida em promover os reparos necessários. Somado a isto, suportou os valores da conta de luz sem a compensação da energia solar e ainda foi necessário o ajuizamento da ação para obter a solução da questão.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de
20% sobre o valor da condenação
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)